Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Exequente postulou a transferência da quantia depositada em conta judicial para conta corrente de sua titularidade. Da análise dos autos, verifico que o despacho Id. 44747117 já autorizou a liberação dos valores penhorados em favor do Exequente em razão da preclusão da decisão Id. 35914333. A decisão Id. 45715092 autorizou a transferência dos valores para a conta corrente do Exequente. Diante do aduzido, determino o cumprimento dos pronunciamentos anteriores, de modo que os valores depositados na conta judicial sejam transferidos para a conta corrente de titularidade do Exequente, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC1. No mais, retorne os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 20479109. Ressalto que os autos só serão desarquivados se forem localizados bens penhoráveis, desde que não tenha operado a prescrição intercorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora